Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737200-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON COSMO MACHADO SILVA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WASHINGTON COSMO MACHADO SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra MARCUS VINICIUS DE SOUSA, revogou a gratuidade de justiça deferida ao autor, ora agravante. Em razões recursais (ID 75800203), o recorrente afirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Argumenta que “tem como única profissão ser motorista de aplicativo e não aufere mais de 2mil reais ao mês de renda, servindo tal quantia para sobreviver e manter sua casa”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja mantido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem revogou o benefício ao assentar que: “Analisando o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor e a impugnação apresentada pelo Réu, verifica-se que a concessão do benefício da justiça gratuita deve ser pautada pela efetiva comprovação da hipossuficiência do requerente, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, o julgador não está adstrito a ela, devendo ponderar as circunstâncias do caso concreto. No presente caso, o Autor, embora alegue ser motorista de aplicativo e não possuir renda fixa, bem como ter diversos compromissos financeiros com sua família e moradia, demonstrou, na própria narrativa da petição inicial e nos documentos que a acompanham, capacidade econômica para realizar transação imobiliária no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Tal montante, conforme narrado, foi, inclusive, parcialmente desembolsado em dinheiro e via cartão de crédito, além da entrega de um automóvel avaliado como parte do pagamento. A capacidade de negociar e dispor de tal quantia ou bens de valor equivalente para adquirir um imóvel, ainda que em cessão de direitos, não se coaduna com a hipossuficiência de recursos alegada para fins de gratuidade de justiça. Ademais, verifica-se que o Autor está assistido por advogados particulares, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Embora o artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil estabeleça que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade, esta circunstância, somada à capacidade econômica demonstrada para a transação imobiliária, fortalece a convicção de que o Autor possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), invocada pelo próprio Autor, ao estabelecer o teto de 5 (cinco) salários-mínimos pela Resolução no 140 da Defensoria Pública, visa balizar a hipossuficiência; contudo, a capacidade de realizar um negócio jurídico de R$ 130.000,00 se sobrepõe a essa presunção de carência financeira. A simples declaração de hipossuficiência, embora presuma a necessidade, não vincula o julgador, que deve examinar as circunstâncias concretas do caso para deferir ou revogar o benefício. No presente caso, as próprias provas que acompanham a petição inicial, como a descrição da transação de R$ 130.000,00, indicam uma capacidade financeira incompatível com a miserabilidade legal exigida para o benefício. Assim, acolho a impugnação à gratuidade de justiça arguida pelo Réu. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação à gratuidade de justiça arguida pela parte Ré. REVOGO o benefício da gratuidade de justiça deferida ao Autor, WASHINGTON COSMO MACHADO SILVA. INTIME-SE o Autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas iniciais e demais despesas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.” Com efeito, tenho que os documentos colacionados aos autos de origem não são aptos a evidenciar que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Apesar de afirmar que exerce apenas a atividade de motorista de aplicativo, com renda inferior a R$ 2.000,00, consta dos autos que participou de negociação imobiliária no valor de R$ 130.000,00, evidenciando capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência declarada. Ressalte-se, ainda, que o próprio agravante, em outras peças processuais, apresenta-se como comerciante, o que reforça a existência de outra atividade econômica e fragiliza a narrativa de insuficiência financeira. Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator